Tribunal: TJMT
Processo: 1033936-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033936-42.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: ROSICLÉIA PEREIRA MENDES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CONFRESA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI LOCAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA COM OBJETO SEMELHANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada contra o Município de Confresa-MT, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, diante da existência de ação coletiva com objeto idêntico. A recorrente pleiteava o reajuste de 5,03% previsto na Lei Municipal no 1.082/2022, a ser aplicado a partir de maio de 2024. Em sede recursal, sustentou o direito ao ajuizamento de ação individual, mesmo diante da existência de demanda coletiva. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo individual com fundamento na existência de ação coletiva com objeto semelhante; (ii) determinar se subsistem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de ação coletiva com objeto semelhante não impede o ajuizamento ou o regular prosseguimento de ação individual, salvo se houver requerimento expresso do autor pela suspensão do feito.
A extinção do processo individual com base apenas na tramitação de ação coletiva viola a jurisprudência consolidada do STJ e os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, sendo necessária a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.
A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não houver prova de que a parte possui capacidade financeira para arcar com os custos do processo, prevalecendo a presunção de hipossuficiência acolhida pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A existência de ação coletiva com objeto semelhante não impede o ajuizamento nem o regular prosseguimento de ação individual, salvo expressa manifestação do autor pela suspensão.
A concessão da gratuidade de justiça permanece válida enquanto não houver prova suficiente da capacidade financeira da parte beneficiária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 5o, 51, II, e 55.
Turma Recursal, Processo no 1003160-59.2025.8.11.0001, Rel. Juiz(a) Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 25.08.2025, DJE 25.08.2025.
Turma Recursal, Processo no 1022991-93.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 25.08.2025, DJE 25.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033936-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSICLEIA PEREIRA MENDES - CPF: 017.609.751-17 (RECORRENTE), ADRIANI DE FATIMA GUOLLO - CPF: 002.031.561-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025